Tribunal: TJSP
Processo: 2019770-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO. Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança sobre a alegada onerosidade excessiva. Matérias postas à discussão em juízo que já se acham superadas

Ementa:
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO. Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança sobre a alegada onerosidade excessiva. Matérias postas à discussão em juízo que já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo e uma delas também foi objeto de recurso extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é defendido pela parte agravante. Simples ajuizamento de ação revisional de contrato de mútuo bancário que não afasta a mora. Necessidade de oferta da prestação pelo valor integral. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019770-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
DEISE LIMA RIBEIRO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
2
Voto no 43.850
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000
Comarca de São Joaquim da Barra
Agravante: Deise Lima Ribeiro Costa (Justiça Gratuita)
Agravada: Banco Pan S/A.
AÇÃO DE FINANCIAMENTO DE COMPRA DE VEÍCULO.
Pretensão a que a instituição financeira mutuante seja inibida de
informar sobre pendência de dívida a prestadora de serviços de
proteção ao crédito e bem assim de ajuizar ação com vistas à
satisfação de dívidas pendentes. Ausência de verossimilhança
sobre a alegada onerosidade excessiva. Matérias postas à discussão
em juízo que já se acham superadas por decisões afetadas a
recurso repetitivo e uma delas também foi objeto de recurso
extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é
defendido pela parte agravante. Simples ajuizamento de ação
revisional de contrato de mútuo bancário que não afasta a mora.
Necessidade de oferta da prestação pelo valor integral. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autora, o qual
foi tirado dos autos do processo da ação revisional de contrato de
financiamento de compra de veículo automotor e de repetição de indébito, e
busca a reforma da decisão que lhe indeferiu a antecipação dos efeitos de
tutela jurisdicional com vistas a impedir a instituição financeira mutuante de
proceder à informação sobre pendência de dívida para o fim de averbação do
nome dela no cadastro de devedores e bem assim de promover a excussão da
garantia real.
Tem a agravante também que há controvérsia acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
3
legitimidade do negócio jurídico em causa, em razão da aplicação de juros
acima da taxa nominal e por causa da contagem destes na forma capitalizada
com periodicidade inferior a um ano, como também por haver exigência de
comissão em descompasso com o que permitido cobrar no período da mora.
Com isso, tem essa parte agravante que é legítimo ser liberada
provisoriamente da obrigação de restituição das parcelas do financiamento
pelo valor das prestações originalmente ajustado, mediante a oferta do que
entende ser o devido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
As teses sustentadas pela agravante para a revisão de contrato de
mútuo bancário estão submetidas a decisões afetadas a recurso repetitivo,
pelas quais, para a hipótese de contratação de negócios dessa natureza, há
liberdade na estipulação da taxa de juros, como também que a contagem
destes pode ser na forma capitalizada com periodicidade inferior a um ano e
mesmo que há legitimidade na exigência de comissão de permanência no
período da mora; é afirmado ainda ser legítimo o repasse de encargos
contratuais ao financiado, bastando para tudo isso apenas que haja convenção
por escrito, como no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
4
Assim é que se orientou no sentido da liberdade na contratação
da taxa de juros para os contratos de natureza bancária:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato,
o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
cliente...Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados” (REsp no
1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010).
Em referido julgado houve destaque de que, de acordo com a
orientação de referida colenda Corte de Justiça, inexiste previsão legal de
limitação dos juros remuneratórios nas operações realizadas por instituições
financeiras, conforme, entre outros, é o entendimento consagrado no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, da mesma digna Relatora, 2a Seção, DJe
de 10.3.2009.
Também se decidiu nas instâncias superiores no sentido de
legitimidade da exigência da capitalização de juros nos contratos bancários,
desde que convencionado expressamente e que se trate de pacto posterior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
5
30 de março de 2.000.
O referido entendimento foi cristalizado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça por meio da edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no
DJe de 15.6.2015, transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879,
REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331)”.
De igual modo, foi refutada a alegação de inconstitucionalidade
da Medida Provisória no 2.170-36, de 23.8.2001, em recente decisão do
egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 592.377-RS,
Tribunal Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015), com o que se
tem a prática da capitalização de juros incorporada de modo legítimo no
sistema positivo brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
6
Também, pelo que se verifica dos vv. acórdãos da Segunda
Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais
números 1058114/RS e 1063343/RS, com o efeito de recurso repetitivo, foi
firmada a orientação de que, mesmo nos contratos sujeitos ao regime do
Código de Defesa do Consumidor, é eficaz a cláusula que institui a comissão
de permanência para viger após o vencimento da dívida, desde que ela não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato de mútuo, ou seja, os juros remuneratórios contratados, os juros
moratórios até o limite de 12% ao ano contados na forma linear e a multa
contratual limitada a 2% do valor da prestação.

Não há, pois, a verossimilhança mínima diante do que foi
alegado para impedir que a credora exerça o direito de realizar as
providências judiciais e extrajudiciais com vistas à satisfação de seu crédito, e
boa é a lembrança do enunciado na súmula no 380 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
E como consta de decisões afetadas a recurso repetitivo, se é
possível ao Poder Judiciário intervir na economia do contrato, porém a
alegação de onerosidade excessiva tem de ser exposta de modo concreto e
não apenas genericamente como mera tese jurídica, como dado no caso em
exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019770-47.2020.8.26.0000 -Voto no 43.850
7
Relembre-se inclusive que se equivoca claramente a agravante ao
supor que a parte contrária está a exigir juros por taxa diversa da que foi
contratada, e apenas não se dá conta de que a outra com base no qual foi o
cálculo da dívida realizado deve-se à circunstância de inclusão dos custos da
contratação.
Não se ignore, outrossim, que, nos termos da súmula no 541 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a taxa anual já ser
superior ao duodécuplo da mensal já é por si só indicativa da convenção para
que a contagem dos juros seja na forma capitalizada com periodicidade
inferior a um ano.
Em suma, não identificável a verossimilhança no alegado pela
agravante e o risco dos danos alegados não deixa de ser aquele natural e
próprio do inadimplemento da obrigação assumida, de sorte que nada há que
justifique minimamente a outorga de tutela provisória.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator